Tribunal: TJDFT
Processo: 0710133-41.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICANCIA. INAPLICABILIDADE. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. CULPABILIDADE. DETRAÇÃO. AUSENCIA DE REPERCUSSÃO NO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. JUIZO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nas agressões praticadas no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, tendo em vista a clandestinidade da conduta e a situação de fragilidade da vítima, em especial quando harmônica com os demais elementos de prova.
2. Tratando-se de crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, é incabível a aplicação do princípio da insignificância, em razão da considerável ofensividade e significativa reprovabilidade da conduta realizada contra a Administração da Justiça, bem como contra a mulher vítima de violência doméstica.
3. O agente responde pelos crimes praticados após o consumo voluntário de substância alcoólica ou de efeitos análogos, vigorando, no ordenamento jurídico pátrio, a teoria da actio libera in causa, prevista no artigo 28, II, do Código Penal.
4. Se o tempo de prisão cautelar não repercutir na fixação do regime inicial do cumprimento da pena, nos termos do artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, incabível a detração da pena pelo juízo do conhecimento.
5.Recurso conhecido e desprovido.